Tribunal: TJDFT
Processo: 0739672-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739672-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENE THAIS RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MILENE THAIS RODRIGUES contra decisão de ID 168797020, proferida em ação de repactuação de dívidas ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Anteriormente à distribuição do recurso, foi proferida sentença, indeferindo a petição inicial, de modo que resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Eventual irresignação da parte deverá ser manifestada por meio do recurso cabível contra a sentença. Desse modo, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora